Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732341-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - CONDOMÍNIO - COBRANÇA - TAXA CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO PROTER REM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. 1 – A cobrança de taxa condominial é de natureza propter rem, portanto, vincula à coisa e, consequentemente, ao seu proprietário, impondo-se a obrigação de pagar os encargos fixados em assembleia. 2 – As cobranças de despesas de condomínio devem ser dirigidas ao proprietário identificado no registro imobiliário. 3 - A convenção de condomínio tem caráter normativo e, submete todos os condôminos às regras convencionadas e deliberadas por assembleia formalmente constituída. Assim, a inclusão das despesas com a contratação de advogado no débito condominial corresponde à compensação decorrente da mora (art. 395 do Código Civil) e visa ressarcir o Condomínio das despesas extras causadas pela inadimplência do condômino. Precedentes desta Corte. 4– Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004